Tribunal: TJPA
Processo: 0812277-48.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812277-48.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES BARBOSA FILHO

IMPETRADO: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante corrente jurisprudencial perfilhada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso” (HC 198392 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/05/2021).

2. Mesmo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cujas decisões eram majoritariamente contrárias ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri foi recentemente admitida pelo c. STJ no âmbito do REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25/10/2023, antecipando a conclusão do STF que já possui maioria de votos favoráveis para fixação da tese de julgamento (Tema 1068 da Repercussão Geral) de seguinte teor: “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

3.
In casu
, a sentença impugnada determinou a execução imediata de reprimenda estabelecida em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do CPP, em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores, de modo que não há qualquer ilegalidade passível de reparo, sendo desimportante o fato de o réu ter respondido solto à instrução processual.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14/11/2023 a 17/11/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ANTÔNIO CARLOS BARBOSA FILHO
, decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém nos autos da Ação Penal n. 0000702-36.2015.8.14.0201, na qual o paciente foi condenado ao cumprimento da pena reclusiva de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, em regime inicial fechado, pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal. Na origem, foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, mediante determinação de execução provisória da pena nos moldes do art. 492, I, “e”, do CPP.

Em inicial, os impetrantes apontam constrangimento ilegal na ordem de custódia do paciente sob o argumento de impossibilidade da execução imediata da reprimenda antes do trânsito em julgado, máxime considerando que o coacto respondeu ao processo em liberdade, sendo requerido liminarmente a suspensão da ordem de prisão e, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da decisão que determinou a segregação e o início da execução provisória.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 15542830).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual dos autos originários (ID n. 15503453).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem

(ID n. 15800020).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Na espécie, vê-se que a alegação de constrangimento ilegal está relacionada com a
impossibilidade da execução imediata da pena imposta em condenação pelo Tribunal do Júri, nos moldes do art. 492, I, “e”, do CPP
. Sustenta-se, no ponto, que a sentença proferida pelo Tribunal do Júri não é imediatamente exequível, máxime depois do julgamento das ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF, por meio do qual foi pacificado o entendimento de que o cumprimento da pena privativa de liberdade exige o trânsito em julgado da condenação, em observância ao princípio constitucional do estado de inocência.

Quanto à questão em mote, anoto, por relevante, que adoto a linha decisória enfeixada pelo Supremo Tribunal Federal – mantida mesmo depois do julgamento das ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF – segundo a qual
“não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
” (STF,
HC 198392 AgR
, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/05/2021). Assim o faço em razão da primazia que o STF detém como Corte de Superposição, e considerando, ainda, o trâmite do RE 1.235.340/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso,
com maioria de votos favoráveis
para fixação da tese de julgamento (Tema 1068 da Repercussão Geral) de seguinte teor: “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
” (cf.
https://bit.ly/3xJruS4
).

Em reforço, saliento que mesmo tomando-se como parâmetro o entendimento fixado nas ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF, no sentido da constitucionalidade do art. 283 do CPP, que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
é insofismável que nos acórdãos das referidas ações foi sinalizada a especificidade das penas impostas pelo Tribunal do Júri
, a viabilizar a execução imediata do édito condenatório, como demonstra trecho do voto de Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli, abaixo transcrito:

“Não obstante o foco seja a constitucionalidade do art. 283 do CPP, faz-se necessário abordar a especificidade do tribunal do júri, já que previsto na Constituição Federal para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Esta Corte, em recente julgado no RE nº 1.235.340, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral do tema, exatamente no sentido de discutir se a soberania dos vereditos do tribunal do júri, prevista na Constituição Federal, autoriza a imediata execução de pena imposta pelo conselho de sentença (Tema 1068).

Sobre esse tema,
já tive oportunidade de votar e me manifestar no sentido do cumprimento imediato da pena após decisão do tribunal do júri
.

É o caso, por exemplo, do voto-vista proferido no HC nº 114.214/PA, julgado na Primeira Turma em 5/11/13, quando consignei que
o princípio constitucional da soberania dos vereditos confere à decisão dos jurados, em tese, um caráter de intangibilidade quanto a seu mérito
.

[...]

Por isso, entendo, desde sempre, que, nos crimes julgados pelo tribunal do júri, em razão da estatura constitucional desse órgão do Judiciário, mormente a soberania dos vereditos, a condenação deve ser imediatamente cumprida.

[...]

Ante o exposto, voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade, declarando-se a compatibilidade da vontade expressa pelo legislador no art. 283 do Código de Processo Penal – por meio da Lei nº 12.403 – de 4 de maio de 2011, com a Constituição Federal, uma vez que não há contrariedade entre essa deliberação política do parlamento e a Carta Magna.

No entanto, entendo que,
nos casos de condenação por tribunal do júri, não incide a previsão contida no art. 283 do CPP, tendo em vista que, nesse caso, se aplica diretamente a soberania dos veredictos, expressa na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, de forma que a execução da pena deve ser imediata, sem sequer se cogitar do julgamento, em segunda instância, de eventual apelação.”
(STF,
ADC n. 43/DF
, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 12/11/2020, p. 474-481, grifos nossos).

A par disso, ressalto que mesmo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cujas decisões eram majoritariamente contrárias ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal,
a possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri foi recentemente admitida pelo c. STJ, cujo entendimento restou consolidado na forma da ementa a seguir transcrita:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CHACINA DE UNAÍ. RECURSOS ESPECIAIS. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, APÓS DETERMINAÇÃO DO STF EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTAURAÇÃO EX OFFICIO DE INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, "E", DO CPP. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS PARTES.
JULGAMENTO DO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ INICIADO. RECENTE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUANTO À VALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA
. PEDIDO DO MPF PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO.

1. No julgamento dos cinco recursos especiais na ação penal referente aos fatos conhecidos popularmente como "chacina de Unaí", este colegiado amparou-se nos precedentes até então existentes para indeferir o pedido ministerial de execução provisória da condenação proferida pelo tribunal do júri.

2. Ao apreciar reclamação ajuizada pelo MPF (Rcl 59.594/DF), o STF cassou a parte do acórdão que analisou o pedido de execução imediata das penas, nos termos da Súmula Vinculante 10, por não ter este colegiado aplicado ao caso o art. 492, I, "e", do CPP. Determinou o STF, então, nova análise do pedido formulado pela acusação, pois não se poderia deixar de ordenar a execução imediata sem observar a reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP.

3. Conforme os arts. 948 e 949 do CPC (complementados pelos arts.16, I, e 200 do RISTJ), a deliberação sobre a instauração de incidente de declaração de inconstitucionalidade é iniciada na Turma e, somente prevalecendo a compreensão de ser inconstitucional o dispositivo legal, o processo é remetido à Corte Especial.

Diversamente, se a Turma não declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, o julgamento se encerra neste colegiado, sendo desnecessário enviar os autos à Corte Especial.

4. Nenhuma das partes formulou pedido para declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP, mesmo tendo sido intimadas há meses sobre a juntada a estes autos da decisão do STF.
Também é importante considerar que: (I) o STF já iniciou o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), de idêntico objeto; (II) nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e tramitação do RE 1.235.340/SC, o STF não determinou a suspensão das execuções provisórias; e (III) recentemente, a Primeira Turma do STF se manifestou pela validade da execução imediata das condenações proferidas pelo júri, mesmo na pendência de recursos (HC 223.668/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 8/3/2023).

5. Por todos esses fatores, não há motivos para iniciar de ofício o incidente de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal.
Permanecendo até o presente momento válido o art. 492, I, "e", do CPP, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este STJ aplicar o texto normativo federal.

6. Pedido de execução provisória das penas deferido.

(
REsp n. 1.973.397/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25/10/2023.)

Nota-se, assim, que a sentença de ID n. 15418373, ao determinar a execução imediata de reprimenda estabelecida em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, está alinhada com a jurisprudência das Cortes Superiores, de modo que não há qualquer ilegalidade na decisão que determinou a execução provisória da pena objurgada, sendo desimportante o fato de o réu ter respondido solto à instrução processual.

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/11/2023